Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA APURAÇÃO DA FALTA. INEXISTÊNCIA.
1 Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra a decisão do Juízo das Execuções Penais que negou o restabelecimento dos benefícios externos. A Defesa requer que se autorize a internação ou tratamento ambulatorial e que se restabeleçam as saídas temporárias.
2 Não se conhece de pedido de internação ou submissão a tratamento ambulatorial, pois nem a petição da Defesa em primeiro grau nem a decisão ora agravada tratam da matéria.
3 Cabível a suspensão dos benefícios externos durante a apuração de falta grave, desde que não haja demora excessiva e injustificada na conclusão da apuração disciplinar.
4 Não havendo excesso de prazo na apuração da falta grave, inviável o restabelecimento dos benefícios externos, devendo-se aguardar a audiência judicial de justificação, que ocorrerá em breve.
5 Agravo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.